Tribunal: CARF
Processo: 10930.000124/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000124/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.637 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
LUIS CARLOS SIMONETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-37.356 da 6a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 91 e segs.).
“Trata-se de impugnação (fls. 4-9 numeração do processo em meio digital) à
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) N(
2005/609451248784149 (fls. 54-59), resultante de revisão da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) exercício 2005, ano-calendário 2004, que apurou R$ 11.024,20 de
imposto de renda suplementar, R$ 8.268,15 de multa de ofício e R$ 5.300,43 de juros
de mora (calculados até 28/11/2008), totalizando crédito tributário no valor de R$
24.592,78, em virtude de dedução indevida com despesas de instrução, despesas
médicas e com pensão alimentícia judicial.
2. A autoridade fiscal considerou indedutíveis as seguintes despesas, conforme
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal às fls. 55 a 57:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000124/2010-28
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000124/2010-28

a) Despesas com instrução no valor de R$ 778,00, referente ao dependente Thiago
Simonetto (sendo aceitos R$ 1.220,00);
b
)

D e s p e s a s

m
é
d
i
c
as no valor de R$ 27.369,87, relativas aos profissionais abaixo relacionados:
c) Pensão alimentícia no valor de R$ 34.805,06, pois na ação de exoneração de
alimentos no 217/97 o contribuinte ficou exonerado do pagamento de pensão a Vaneide
Aparecida Miguel, CPF 746.764.589-91 e, ainda, por falta de apresentação de recibo de
pagamento.
3. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação, acompanhada dos
documentos de fls. 10-61, alegando, em síntese, que:
a) O valor de R$ 1.220,00, aceito como despesa com instrução, se refere ao pagamento
de uma mensalidade do curso de Odontologia da Unopar, o contrato totaliza R$
17.832,00, e, além das mensalidades, existem outras despesas com aquisição de
materiais específicos do curso;
b) Um dos dependentes é portador da Síndrome Velocardiofacial com Fissura Lábio
Palatal e passou por cirurgias em 2003 e 2008, necessitando de tratamentos e
acompanhamento de longo prazo com fonoaudiólogas, psicólogas, dentistas e médicos
(informa especialidade, valor e endereço relativos aos profissionais cujas despesas
declaradas foram glosadas);
c) Quanto a pensão alimentícia, o Termo de Audiência o exonera do pagamento à
Vaneide Aparecida Miguel, mas transfere a pensão alimentícia para os filhos, Thaise
Miguel Simonetto e Luis Felipe Simonetto, conforme ofício expedido pelo Juízo da
Vara de Família da Comarca de Cambé, homologada pela Exma. Sra. Dra. Sílvia Maria
Gomes de Oliveira Testa;
d) Apresentou toda a documentação solicitada em 20/12/2007 e, devido ao tempo, a
documentação foi extraviada e não considerada nos autos;
e) Com a aplicação da Taxa Selic, o tempo que o processo ficou parado, a inflação e os
reajustes salariais, o pagamento do valor total da Notificação tornou-se impossível;
f) Os Direitos Humanos, a Constituição Federal e a Lei 7853/89 garantem proteção e
direitos básicos, individuais e sociais aos portadores de deficiências e os laudos que
anexa comprovam os fatos e justificativas narradas;
g) Anexa os recibos dos profissionais, com os devidos endereços, para que possam ser
citados a prestar esclarecimentos, caso necessário.
4. Pelas razões expostas, espera e requer o impugnante a acolhida da impugnação e
cancelamento do débito fiscal reclamado.”

CPF/CNPJ
Profissional/Beneficiár
io
Motivo da Glosa
Valor (R$)
004.858.019-81
Carla Regina Neiva
Falta de Comprovação do
Efetivo Pagamento
5.500,00
836.266.039-20
Wagner Hiroshi Mati
Falta de Comprovação do
Efetivo Pagamento
9.980,00
006.881.139-07
Flavia Cristina
Nogueira Nass
Falta de Comprovação do
Efetivo Pagamento
4.600,00
644.508.309-97
Renato Coimbra
Amorim
Falta de Comprovação do
Efetivo Pagamento
4.840,00
775.357.669-00
Soraya Regina da Silva
Despesa não comprovada
600,00
659.061.369-91
Monica Mansano
Guasti
Despesa não comprovada
560,00
935.851.799-91
Liliane Catia Maprim
Despesa não comprovada
525,00
92.693.118/0001-
60
Bradesco Saúde S/A
Despesa com não-dependentes
e reembolso de medicamentos
714,87
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000124/2010-28

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Das Despesas com Instrução
7. Para avaliar as alegações do interessado, importa considerar os dispositivos legais e
normativos vigentes à época, no que se refere à dedução de despesas com instrução:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual de R$ 2.198,00
(dois mil, cento e noventa e oito reais), relativamente:
1. à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas;
2. ao ensino fundamental;
3. ao ensino médio;
4. à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização);
5. à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
(Grifos nossos)
8. Assim, conclui-se que para fazer jus a esta dedução, é necessário comprovar que as
despesas com instrução se referem a despesas próprias do contribuinte ou de seus
dependentes e ainda, concomitantemente, o efetivo pagamento e desembolso dos
valores pagos à instituição de ensino.
9. No caso em análise, o contribuinte apresenta na impugnação Requerimento de
Matrícula, datado de 30/11/2004 com autenticação em 17/12/2004 (fl. 11), recibo de
pagamento de curso pré-vestibular (fl. 12) e comprovante de pagamento à Unopar,
datado de 30/11/2004, no valor de R$ 1.220,00.
9.1. Conforme se depreende da legislação antes colacionada, não há previsão legal para
dedução de despesas com cursos pré-vestibulares, tampouco para as alegadas despesas
com materiais utilizados no curso de Odontologia.
9.2. Este entendimento é reforçado no Manual de Perguntas e Respostas, relativos à
declaração do ano-calendário 2004, como a seguir demonstrado:
372 As despesas com a aquisição de enciclopédias, livros, publicações e materiais
técnicos podem ser deduzidas?
Não. O valor relativo à aquisição dessas publicações não pode ser deduzido na
Declaração de Ajuste Anual.
(IN SRF no 15, de 2001, art. 40, II)
373 Os pagamentos de cursos preparatórios para concursos ou vestibulares, bem
como as respectivas taxas de inscrição, podem ser deduzidos como despesas de
instrução?
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000124/2010-28

Não. Somente são dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimento de ensino,
relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), ao ensino
fundamental (1o grau) e médio (2o grau), à educação superior (3o grau) e a cursos de
especialização ou profissionalizantes.
(IN SRF no 15, de 2001, art. 40, IV)
9.3. Por conseguinte, conclui-se que o contribuinte comprovou o pagamento de R$
1.220,00 no ano 2004 a título de despesa com instrução dedutível, valor este já
considerado pela fiscalização.
9.4. Portanto, no que tange à dedução com despesa de instrução, não assiste razão ao
impugnante.
Da Pensão Alimentícia
10. Pois bem, inicialmente cabe observar o que dispõe a Lei 9.250/1995 sobre a
dedução da pensão alimentícia na base de cálculo do Imposto de Renda:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
10.1. Segundo se observa no dispositivo legal, a pensão alimentícia, para ser
considerada dedutível da base de cálculo do Imposto de Renda, deve necessariamente se
dar em cumprimento à decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e está
sujeita a comprovação, a juízo da autoridade lançadora.
11. Como antes relatado, a autoridade fiscal glosou a totalidade da dedução declarada
como pagamento de pensão alimentícia, pois não foram apresentados os recibos do
pagamento e, de acordo com os documentos apresentados pelo próprio contribuinte, não
havia obrigação de pagamento de pensão à Vaneide Aparecida Miguel, que figurava na
DAA como beneficiária da pensão.
12. Em sua defesa, o contribuinte alega que, de fato, não realizou pagamento de pensão
à Vaneide, entretanto, conforme Termo de Audiência de fl. 41, judicialmente
homologado, havia obrigatoriedade de pagamento de pensão aos filhos Thaise e Luiz
Felipe.
13. Verificando o documento apresentado constata-se que, realmente, estava o
contribuinte obrigado a pagar 30% dos rendimentos líquidos a título de pensão
alimentícia aos filhos Thaise e Luiz Felipe, entretanto o contribuinte não apresentou
nenhum comprovante do efetivo pagamento dos valores declarados (recibos,
comprovante de depósitos, cheques ou outros).
14. O ato administrativo goza do atributo de presunção relativa de legalidade e
veracidade, cabendo à contribuinte a obrigação de comprovar e justificar o que alega,
pois a ela compete o ônus de provar, ou seja, de trazer elementos que não deixem
qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000124/2010-28

15. Neste sentido dispõe o Decreto 7.574/2011:
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(sem grifos no original)
16. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que
deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao impugnante
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a
impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
17. Deste modo, conclui-se que o contribuinte não comprovou o pagamento da pensão
alimentícia declarada, de forma que esta será considerada indedutível, por falta de
comprovação.
Das Despesas Médicas
18. À exceção dos recibos assinados pelo profissional Renato C. Amorim os quais
indicam o próprio contribuinte como paciente, nos demais recibos apresentados consta
Luisa Cossit Simonetto como paciente ou não há informação de quem o seja.
19. O impugnante apresenta vasta documentação a fim de comprovar que sua filha
Luisa é portadora de Síndrome Velocardiofacial e Fissura Lábio Palatal e necessita do
acompanhamento de vários profissionais de saúde. Entretanto, esta filha não consta do
rol de dependentes do contribuinte na sua DAA (fl. 86).
20. No que se refere à dedução de despesas médicas é de se considerar os seguintes
dispositivos legais e normativos:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000124/2010-28

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
(Sem grifos no original)
20.1. Da análise dos dispositivos depreende-se que, para fazer jus à dedução de despesas
médicas, deve ser comprovada a realização do procedimento e o efetivo pagamento,
desde que haja previsão legal para dedução de tal procedimento e que este seja realizado
no próprio contribuinte ou em seus dependentes.
21. A inclusão de dependentes, desde que atendam aos requisitos da legislação (Lei
9.250/1995, art. 35), é uma faculdade do contribuinte que deve ser exercida no
momento da apresentação da DAA, original ou retificadora.
21.1. Deste modo, como o sujeito passivo espontaneamente deixou de arrolar sua filha
como dependente quando da apresentação da DAA, não há como aceitar como
dedutíveis as despesas com ela incorridas, sendo necessário manter a glosa da dedução
das despesas médicas relativas aos profissionais Flávia Cristina Nogueira Nass, Wagner
Hiroshi Mati, Liliane Catia Maprim, Monica Mansano Guasti e Carla Regina Neiva.
21.1.1. Note-se que, dentre os recibos dos profissionais acima citados, constam alguns
sem indicação do paciente os quais, pela natureza da especialidade, aparentemente se
referem a tratamentos realizados na filha Luisa, porém, ainda que assim não fora, a
impossibilidade de identificação do paciente, por si só, inviabiliza a dedução pleiteada.
22. No que diz respeito ao profissional Renato Coimbra Amorim, em que pese a
apresentação de recibos indicando que o tratamento foi realizado no próprio
contribuinte, a fiscalização glosou esta despesa por falta de comprovação do efetivo
pagamento, ou seja, do trânsito dos recursos financeiros (cheques nominais
compensados,
DOC,
TED,
depósitos
identificados,
transferências
bancárias
identificadas, saques coincidentes em datas e valores ou outros).
22.1. O recibo faz prova de quitação de débito do devedor em face de seu credor,
podendo terceiro exigir outras formas de comprovação do pagamento, pois, a juízo da
autoridade fiscal, além da apresentação dos recibos, poderá ser exigida a
comprovação do efetivo pagamento (desembolso) dos valores neles consignados
(art. 73, do Decreto no 3.000, de 1999).
22.2. São, portanto, indedutíveis as despesas com o profissional Renato Coimbra
Amorim, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
23. No que concerne aos diversos extratos emitidos pelo Bradesco Saúde apresentados,
estes apenas discriminam despesas médicas (em sua maioria com não dependentes),
porém não comprovam o desembolso e pagamento das despesas por parte do
impugnante, sendo também indedutíveis.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000124/2010-28

24. Sendo assim, considerando a legislação e o conjunto probatório constante dos autos,
forçoso manter a totalidade da glosa das deduções com despesas médicas.
Da Taxa Selic
25. O contribuinte se insurge com a aplicação da taxa Selic no cálculos dos juros de
mora, porém, é de se observar que a cobrança de juros de mora em percentual
equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumuladas mensalmente, foi fixada pelo art. 13 da Lei no
9.065, de 1995, e hoje tem fundamento na Lei no 9.430, de 1996, conforme faculta a Lei
no 5.172, de 1966, art. 161, § 1o (CTN).
26. Ademais, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), durante sessão realizada
em 18/5/2011, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 582.461, com a repercussão
geral reconhecida, entendeu como legítima a aplicação da Taxa Selic aos tributos, ao
argumento que não configura aumento de tributo nem correção monetária, sendo uma
mera taxa de juros.
27. Logo, não há reformas a fazer neste sentido.
Conclusão
28. Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do
crédito tributário exigido.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 05/09/2012, Recurso Voluntário, fl. 107, sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
d) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
e) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000124/2010-28

"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal, tem-se do citado decreto,
conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl.
105, que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
10/07/2012, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao contribuinte.
Do carimbo da Agência da Receita Federal em Veranópolis - RS postado no
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 107) tem-se que o mesmo foi entregue em
05/09/2012.
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a entrega
do recurso deu-se após o encerramento do prazo legal.
Não procedem as alegações do recorrente trazidas em seu recurso no intuito de
afastar a caracterização da intempestividade aqui apontada. Quanto ao endereço da entrega, o
mesmo é o domicílio fiscal por ele eleito, conforme consulta ao cadastro CPF de fl. 101. Com
relação à plena capacidade da pessoa que recebe a intimação no endereço, tal verificação é de
competência do funcionário dos Correios, não cabendo à Receita Federal ou a esta Turma do
CARF apreciar. Ainda, quanto ao fato de estar o interessado ausente do país por ocasião da
entrega em seu domicílio da intimação pelos Correios, não há na legislação de regência qualquer
ressalva que permita ao julgador por esse motivo ampliar o prazo de 30 dias para a interposição
do recurso.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000124/2010-28

Fl. 200
DF CARF MF
Original